Tribunal: TJDFT
Processo: 0715059-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO DESNECESSÁRIO. PRERROGATIVA DE ESCOLHA DO CREDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO FIGURA NO ART. 109, I, CF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO REFORMADA.

1. A despeito da condenação solidária do Banco do Brasil, Banco Central e União na ação coletiva, objeto da liquidação provisória, não há litisconsórcio passivo necessário, cabendo ao credor a escolha contra qual ou quais devedores pretende litigar, nos termos do disposto no art. 272, do Código Civil.

2. A escolha de apenas um devedor dispensa a inclusão dos demais, visto que a solidariedade garante o direito de regresso entre os devedores, mostrando-se natural que o credor tenha preferência por litigar com a instituição financeira, com a qual contratou, sem participação direta da União ou do Banco Central.

3. Sendo a liquidação ajuizada tão somente contra o Banco do Brasil, por imposição legal, não pode tramitar na Justiça Federal, vez que não figura no feito qualquer ente público constante do art. 109, I, da CF.

4. “A competência da Justiça Federal é ratione personae, daí decorrendo que nela só podem litigar os entes federais elencados no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme consolidado nos enunciados constantes nas Súmulas 150, 224 e 254 do STJ. Dessa forma, não se justifica o deslocamento da competência do feito e a remessa dos autos à Justiça Federal, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil, instituição financeira que celebrou a avença com a parte recorrida, sendo competente, portanto, a Justiça Estadual Comum” (REsp n. 1.948.316/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/11/2021, DJ-e de 29/11/2021.)

5. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O PROCESSAMENTO DA LIQUIDAÇÃO.